Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720846-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FATIMA LEME IKE contra a decisão ID origem 196050806, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038009-04.1996.8.07.0001, ajuizada por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora agravada. Nas razões recursais, a agravante pleiteia, inicialmente, o diferimento do recolhimento do preparo recursal, haja vista a pendência do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0705202-08.2024.8.07.0000, por ela interposto em face da revogação da gratuidade da justiça pelo Juízo de 1o Grau. Ocorre que o art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC prevê o recolhimento diferido das custas – até decisão do relator sobre a questão – somente em relação ao recurso interposto em face do indeferimento ou da revogação da benesse, que não é o caso do presente Agravo. Assim, necessário o pagamento do preparo previamente ao exame do feito, visto ser condição de admissibilidade recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de recolhimento do preparo ao final do julgamento deste recurso. Intime-se, pois, a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo de forma simples, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator